Tribunal: TJES
Processo: 5005015-38.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005015-38.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS
RELATOR(A):MANOEL CRUZ DOVAL

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5005015-38.2021.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A

RECORRIDO: ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com o julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, a requerida interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e preparado.

Recurso inominado
CONHECIDO
e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, o pedido inicial, devendo, a requerida CANCELAR O CONTRATO QUE ORIGINOU A COBRANÇA, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (Um mil reais), por cobrança enviada à parte autora, sem prejuízo da multa diária, em caso de negativação. DECLARO a inexistência de débito em nome da parte autora no que tange a linha nº (27) 9 9983-5661. CONDENO, ainda, a requerida, a pagar, à parte autora, o valor de R$ 8.000,00 (Oito mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data”.

Quando do julgamento meritório, reconheceu-se a ilegalidade de cobranças referente a linhas telefônicas, das quais o autor não teria contratado.

Analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c Enunciado n.º 11 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, publicação em 27/02/2023 c/c com o Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral do STF.

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização do ato ilícito referido na inicial, referente ao ato ilícito de cobrança administrativa indevida de valores.

No entanto, em relação aos danos morais, verifico que assiste razão à requerida, na medida em que a mera cobrança, isoladamente considerada, não enseja a ocorrência de dano moral indenizável.

Nessas situações, a jurisprudência do STJ é uníssona a respeito da não caracterização de danos morais indenizáveis:

«7) Não existindo anotação irregular nos órgãos de proteção ao crédito, a mera cobrança indevida de serviços ao consumidor não gera danos morais presumidos (STJ, Jurisprudência em Teses, Edição n.º 74, Direito do Consumidor III, precedentes Acórdãos: AgRg no REsp 1526883/RS, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, Julgado em 27/09/2016,DJE 04/10/2016; AgRg no AREsp 673562/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, Julgado em 17/05/2016,DJE 23/05/2016)»

«[...] 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Precedentes. [...] (STJ, AgInt no AREsp 1689624/GO, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/03/2021, DJe 07/04/2021)»

«[...] 1. Não configura dano moral in re ipsa a simples remessa de fatura de cartão de crédito para a residência do consumidor com cobrança indevida. Para configurar a existência do dano extrapatrimonial, há de se demonstrar fatos que o caracterizem, como a reiteração da cobrança indevida, a despeito da reclamação do consumidor, inscrição em cadastro de inadimplentes, protesto, publicidade negativa do nome do suposto devedor ou cobrança que o exponha a ameaça, coação, constrangimento. 2. Recurso conhecido e provido (STJ, REsp 1550509/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016)»

Além disso, embora o MM. Juízo da origem tenha dito em seu julgamento que houve negativação (id n.º 2518726, Pág. 2, 6º par.), inexiste prova nos autos a esse respeito; tampouco isso foi dito na inicial.

Concluindo, observo que as razões suscitadas pela parte recorrente autorizam a reforma pretendida, ainda que parcialmente.

Sendo assim e em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso inominado, no sentido de reformar o julgamento proferido na origem e, ato contínuo afastar a indenização por danos morais, bem como reduzir a multa aplicada para R$ 500,00 (quinhentos reais) por evento.

Por se tratar de provimento parcial, deixo de condenar qualquer das partes em custas e honorários advocatícios (Enunciado n.º 06 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, publicação em 27/02/2023).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)